Tribunal: STF
Processo: HC 54700
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- Habeas corpus. - Improcedência da arguição de nulidades processuais. - Inexistência da contradição da sentença. - Alegação não demonstrada, de não haver transitado em julgado a sentença condenatória. - Fixação da pena de acordo com a lei. - Indeferimento do pedido.